Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000495-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CELSO SILVESTRE RIBEIRO - CPF: 522.904.681-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000495-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER

AGRAVADO: CELSO SILVESTRE RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA COM EXCLUSIVIDADE PELO AUTOR – LITIGANTE AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC (art. 33 do CPC/73), ao autor incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova pericial seja por ele requerida com exclusividade.

Acaso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser imputado ao Estado o ônus do pagamento das custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000495-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER

AGRAVADO: CELSO SILVESTRE RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1003036-50.2019.8.11.0013, proposta por
CELSO SILVESTRE RIBEIRO
, lhe atribuiu o ônus do pagamento das despesas com a produção da prova pericial.

Para tanto, alega a agravante ser indevido o pagamento dos honorários periciais, uma vez que o agravado requereu com exclusividade a produção da prova em questão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido. (ID. 30280456)

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 33736457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000495-49.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que determinou à ora agravante o custeio integral dos honorários periciais para a apuração do grau de invalidez que acomete o agravado.

Pois bem.

Consoante dicção do art. 95 do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários periciais será de ônus da parte que requereu a produção da prova com exclusividade, ou rateado entre os litigantes quando o pedido for comum ou determinada de ofício.

A propósito:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. “

Na hipótese de o requerente da perícia ser beneficiário da gratuidade da justiça, o ônus em questão será suportado pelo Estado, nos termos art. 98, § 1o, inciso VI c/c art. 95, § 1o, ambos do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE AMPARADA PELAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- É de saber notório que, de acordo com o disposto no artigo 95 do Novo Código de Processo Civil, caberá à parte que requerer a perícia adiantar a remuneração do perito ou, se esta for determinada de ofício, os honorários serão rateados.

- Em caso de parte beneficiária da gratuidade da justiça a perícia poderá ser custeada na forma do art. 95, § 3o, I e II, NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.162928-3/003, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/0017, publicação da súmula em 25/01/2017)(sem destaque no original).

Com efeito, da análise dos autos constatei que somente a parte autora em sua exordial (id. 30179456) requereu a realização de perícia médica, com o fito de atestar a existência da invalidez, assim como, sua graduação.

Dessa forma, tendo em conta que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita e conforme preceito legal, o pagamento dos honorários periciais deve ser imputado ao Estado, haja vista que somente o autor pugnou pela produção de prova pericial.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC (art. 33 do CPC/73), incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários.
É possível a minoração do valor pericial, quando arbitrado em patamar não razoável com a complexidade do caso. (N.U 0009496-17.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)

Portanto, diante das considerações tecidas, torna-se imprescindível à reforma da decisão de base, a fim de atribuir o custeio dos honorários do perito ao Estado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão de base e determinar que os honorários periciais sejam pagos pelo Estado, haja vista o autor encontrar-se litigando sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020